Tribunal: TJDFT
Processo: 0737204-33.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DA ACUSAÇÃO. NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO EFETUADA PELOS POLICIAIS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. DESVIO DE FINALIDADE DA OPERAÇÃO. TEMA 280 STF. GALÕES DE DICLOROMETANO ENCONTRADOS NO QUARTO DO RÉU. FABRICAÇÃO DE LANÇA-PERFUME. ILICITUDE DAS PROVAS. PERDIMENTO EM FAVOR DA UNIÃO DE BENS DE VALOR ECONÔMICO APREENDIDOS NA OPERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1.1 O art. 5o, XI, da Constituição Federal consagrou o direito fundamental à inviolabilidade do domicílio ao dispor que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial. 1.2. Em repercussão geral (Tema 280), o Supremo Tribunal Federal definiu que: "A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori" (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 8/10/2010). 1.3. No caso dos autos, os policiais encontraram substâncias utilizadas no fabrico de lança-perfume na residência do réu, mediante evidente invasão da privacidade do morador, com busca não autorizada e desvio de finalidade da operação policial, tornando clara a ilicitude das provas que embasam a acusação da prática do crime descrito no art. 33, caput, da Lei 11.343/06.
2. Tendo em vista que a ação policial não observou os pressupostos legais, devem ser consideradas nulas as provas colhidas no interior da residência do réu, em razão da ilicitude derivada da violação ao asilo domiciliar, devendo ser mantida a absolvição reconhecida na r. sentença, pela prática do crime descrito no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006.
3. Mantida a absolvição do réu, não prospera o pedido da acusação de perdimento de bem em favor da União.
4. Recurso desprovido.